Tribunal: TJBA
Processo: 0003262-59.2009.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003262-59.2009.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como MARCIO RIBEIRO LIMA, JOAO ADEMIR FONTES DE ARAUJO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: PATRICIA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MARCIO RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como MARCIO RIBEIRO LIMA, JOAO ADEMIR FONTES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 736/2008. VALIDADE. FGTS RESTRETO AO PERÍODO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS NO PERÍODO ESTATUTÁRIO. ANOTAÇÃO DE CTPS. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária promovida por Agente Comunitária de Saúde em face do Município de Itamaraju, condenando o ente público ao pagamento de depósitos de FGTS restritos ao interregno celetista, ao pagamento de adicional de um terço de férias do último período e determinando a anotação do contrato na CTPS da autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é válida a transposição de regime jurídico celetista para o estatutário realizada por meio de lei municipal específica; (ii) verificar a possibilidade de recolhimento de parcelas de FGTS após a instituição do regime administrativo-estatutário; (iii) analisar a cabimento da obrigação de assinatura e baixa em CTPS diante de vínculo de natureza jurídico-administrativa.

III. Razões de decidir

3. A contratação inicial sob o regime celetista, decorrente de aprovação em processo seletivo público, foi legitimamente convertida em vínculo administrativo-estatutário a partir da vigência da Lei Municipal nº 736/2008.

4. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a transposição promovida por legislação local, o que afasta a incidência das normas trabalhistas e do artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho após a mudança de regime.

5. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é verba incompatível com o regime estatutário, sendo devida a manutenção da limitação da condenação ao período anterior à vigência da lei municipal de estatutização.

6. A anotação e baixa em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constituem obrigações típicas do regime de emprego celetista, revelando-se juridicamente incompatíveis com o vínculo de natureza jurídico-administrativa estabelecido entre o servidor e a Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Apelação da autora desprovida. Apelação do Município parcialmente provida para excluir a obrigação de assinatura e baixa na CTPS.

8. Tese de julgamento: "1. A transposição de regime jurídico de celetista para estatutário de agentes comunitários de saúde por meio de lei local é válida e cessa a obrigação de efetuar depósitos de FGTS a partir de sua vigência. 2. A anotação na CTPS é incompatível com o regime de natureza jurídico-administrativa estabelecido entre o agente público e a municipalidade, descabendo a imposição de tal obrigação de fazer ao ente federado".

Referências:

Constituição Federal de 1988, art. 37, II e § 2º.

Lei Federal nº 8.036/1990, art. 19-A.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8001225-43.2021.8.05.0138, Relator Convocado Francisco de Oliveira Bispo, julgado em 20/08/2024